Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA RESCINDENDA QUE JULGA IMPROCEDENTE PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO EM CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO AGRAVANTE NAS FASES DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E DE EXAME PSICOLÓGICO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO IMPUGNA A MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 966, §3o, do CPC, ao permitir o pedido de rescisão de apenas um capítulo da sentença, faz referência às ações rescisórias contra julgados que apreciam objetos independentes, não legitimando a formulação de pedido de rescisão de fundamentação parcial da sentença, quanto à parte não essencial para sustentar a conclusão do julgamento. Precedentes.
2. No caso dos autos, houve o indeferimento liminar da petição inicial, pois o agravante carece de interesse de agir para impugnar apenas um dos fundamentos exarados na sentença para reputar válida sua eliminação do concurso público para Policial Penal do Distrito Federal, instituído pelo Edital no 001/2022.
3. A sentença rescindenda julgou improcedente o pedido de prosseguimento no certame, por dois fundamentos: a) reputou adequada a reprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, diante da existência de investigações policiais, e por ter o agravante omitido a existência desses registros policiais e de outras ações cíveis no ato de inscrição no concurso; e b) manteve a eliminação do recorrente do concurso por ter sido reprovado no exame psicológico, pois não atingiu pontuação mínima em testes objetivos aplicados pela banca examinadora, de acordo com as disposições contidas no edital.
4. Ocorre que a presente ação rescisória impugna apenas um dos fundamentos adotados pela sentença para manter a eliminação do recorrente, referente à não recomendação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, de modo que o acolhimento do pedido não teria o condão de justificar a e rescisão da sentença e a prolação de novo julgamento que assegure ao agravante o prosseguimento no concurso público.
5. Agravo interno desprovido.